Tribunal: CARF
Processo: 13587.000064/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13587.000064/2010-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.221 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PENDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Sendo demonstrado, através de diligência realizada, que a premissa que
fundamentou o indeferimento de direito creditório invocado pelo contribuinte
deixou de existir, tendo em vista decisão definitiva proferida em outro processo
administrativo, devem os autos retornar à Unidade de Origem, para que esta
possa analisar aquele direito creditório, superando o óbice inicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Brasdril Sociedade de Perfurações Ltda., ora Recorrente, através
do qual pretendia-se quitar débitos próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao 1o
Trimestre de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.000064/2010-99
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13587.000064/2010-99

Contudo, nos termos do despacho decisório de fls. 31, a Delegacia da Receita
Federal de Campos (RJ) entendeu por bem não reconhecer o direito creditório, uma vez que o
contribuinte em comento teria sofrido autuação administrativa (PA no 15521.000156/2009-25),
através da qual “houve alteração na situação jurídica do mesmo, na medida em que houve
alteração de prejuízo fiscal apurado para Lucro no montante de R$R$ 3.364.572,44 (fls. 26),
razão pela qual desconsidera-se a apuração efetuada pelo Interessado na DIPJ DECL.-
1353593 DV - 81, de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ -494.751,15, referente ao I o
Trimestre de 2005”.
Devidamente intimado daquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, o seguinte:
- as compensações declaradas não foram homologadas em razão da suposta omissão de
receita apurada no processo n° 15521.000156/200925;
- ocorre que, no referido processo, apresentou Impugnação e, posteriormente, Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o qual encontra-se
pendente de julgamento;
- assim, se por um lado não é possível a homologação da compensação desde logo,
tendo em vista a questão prejudicial representada pelo crédito tributário constituído no
processo n° 15521.000156/2009-25, por outro lado — e pelo mesmo motivo — é certo
que a sua exigibilidade está suspensa pelo recurso administrativo apresentado naqueles
autos, conforme jurisprudência;
- com efeito, não se pode atribuir certeza a crédito tributário cuja existência depende do
que for decidido em outro processo, no qual ainda não foi proferida decisão
administrativa definitiva, o que somente ocorrerá com o julgamento do Recurso
Voluntário;
- em suma, como é evidente que o que for discutido e decidido nos autos do processo
administrativo n° 15521.000156/200925 certamente terá reflexo neste processo e
encontrando-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário discutido naqueles autos,
nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, impõe-se a
suspensão deste processo até que seja proferida decisão final naqueles autos;
- em caso idêntico ao presente, o Poder Judiciário, nos autos do Mandado de Segurança
n° 2010.51.03.0018018, concedeu a medida liminar para suspender a exigibilidade do
crédito tributário.
A DRJ do Rio de Janeiro (RJ), ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu por
bem julgá-lo como improcedente. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com o que restou decido pela DRJ, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, notadamente no ponto em que argumenta pela necessidade de
término do PA no 15521.000156/2009-25, para que haja certeza ou não da reversão do saldo
negativo em tributo a pagar, tendo em vista a insurgência em face da constituição de ofício de
crédito tributários em desfavor ao contribuinte.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13587.000064/2010-99

Uma vez remetidos os autos ao CARF para análise do apelo do Recorrente, esses
foram distribuídos perante à já extinta 2aTurma Especial desta 1a Seção, que, em um primeiro
momento, constatou que os autos do PA no 15521.000156/2009-25 já haviam sido julgados de
forma definitiva no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, aquele colegiado entendeu pela conversão do julgamento em diligência,
para que a delegacia de origem informasse se, “após o julgamento do processo no
15521.000156/200925, existe saldo negativo a ser aproveitado nos presentes autos”.
Neste sentido, além de juntar aos autos o acórdão definitivo proferido no PA no
15521.000156/2009-25, a DRF em Campos dos Goitacazes (RJ) proferiu despacho nos seguintes
termos:
Tendo em vista que o presente processo foi encaminhado a esta Seção de Fiscalização
para que efetuássemos as alterações promovidas pelo Acórdão do CARF no Auto de
Infração lavrado contra a contribuinte BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES,
CNPJ No 42.101.311/0001-97, considerando que no referido julgamento entendeu que o
contrato de afretamento simulado não foi realizado com dolo pelo autuado, e que
portanto a consideração do “aumento de capital” como receita efetivamente omitida no
caso do IRPJ e do CSLL e o “aumento de capital” e o “reembolso de despesas” no caso
do PIS e COFIS efetuado pela Fiscalização foi improcedente, após efetuarmos as
devidas alterações verificamos conforme tabela abaixo que a omissão de receita mantida
a título de “rembolso de despesa” para o IRPJ e a CSLL não foi suficiente para gerar um
lucro real positivo, não resultando em base de cálculo positiva para se exigir os
referidos tributos, fato que também ocorreu na base de cálculo do PIS e do COFINS ao
se excluir tanto o “aumento de capital” como o “reembolso de despesa”, o mesmo
ocorrendo com os tributos lançados com fato gerador ocorrido no ano-calendário de
2004 que não foram atingidos pelo instituto da decadência. Concluímos portanto, que de
acordo com o Acórdão do CARF não restou nenhum valor a ser exigido do contribuinte
em questão, conforme tabelas em anexo.
Ato contínuo, os autos foram novamente remetidos ao CARF e distribuídos a este
relator para julgamento, uma vez que, além de ter sido extinta a Turma de Julgamento originária,
o conselheiro que relatou aquela Resolução “não mais integra nenhum dos colegiados da
Seção.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 25/04/2012 (fl. 86), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 14/05/2012 (fls.
88), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13587.000064/2010-99

DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. DA DECISÃO
PROFERIDA NO PA No 15521.000156/2009-25.
Como demonstrado alhures, o direito creditório invocado pelo contribuinte não foi
reconhecido, uma vez que, no despacho decisório proferido, a fiscalização demonstrou que, com
a constituição de ofício de créditos tributários no PA no 15521.000156/2009-25, houve a
reversão em imposto a pagar do saldo negativo indicado como crédito no pedido de
compensação analisado.
Ocorre que o contribuinte obteve êxito na discussão travada naquele PA, sendo
informado, inclusive, pela DRF de Campos dos Goytacazes (RJ) que, “de acordo com o Acórdão
do CARF não restou nenhum valor a ser exigido do contribuinte em questão com a decisão
proferida”.
Neste sentido, é patente que a premissa da qual partiu o despacho decisório –
reversão do saldo negativo em tributo a pagar, tendo em vista o no PA no 15521.000156/2009-25
– não existe mais.
Desta feita, entende-se que deve ser reformado parcialmente o despacho decisório
exarado, com a consequente determinação de retorno dos autos à Unidade de Origem, para que
esta, superando o óbice que levou ao não reconhecimento do direito creditório, analise este com
base nas declarações contábeis e fiscais do contribuinte, considerando, ainda e em especial, a
decisão proferida no PA no 15521.000156/2009-25.
Por todo o exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para reformar parcialmente o despacho decisório, devendo os autos retornarem à
Unidade de Origem, para que esta possa analisar o direito creditório do contribuinte, superando o
óbice que, em um primeiro momento, fundamentou o não reconhecimento do crédito indicado no
pedido de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital